Tribunal: TJSP
Processo: 2180812-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Presença da verossimilhança nos fatos alegados e dos fundamentos dos embargos, assim como existência do risco de dano grave em caso de prosseguimento

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Presença da verossimilhança nos fatos alegados e dos fundamentos dos embargos, assim como existência do risco de dano grave em caso de prosseguimento da execução, que poderá causar a prematura alienação de bens constritos – Garantia do juízo – Bem imóvel oferecido como garantia do título que em basa a execução em valor muito superior ao valor do débito exequendo - Presentes os requisitos necessários, cabível a concessão do efeito suspensivo - Precedentes – Análi dos embargos de declaração prejudicada - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180812-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO FRIAS OLIVA NETO, é agravado BANCO ORIGINAL S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 36404
AGRV.No: 2180812-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
AGTE.: ANTONIO FRIAS OLIVA NETO
AGDO.: BANCO ORIGINAL S.A.
INTDOS.: FOCO AGRONEGÓCIOS S.A. e OUTRO
JUÍZA PROLATORA: ANA LUIZA MADEIRO CRUZ ESERIAN
“EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO
REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC

Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art.
919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução
sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo
Presença da verossimilhança nos fatos alegados e dos
fundamentos dos embargos, assim como existência do risco
de dano grave em caso de prosseguimento da execução,
que poderá causar a prematura alienação de bens constritos
Garantia do juízo Bem imóvel oferecido como garantia
do título que em basa a execução em valor muito superior
ao valor do débito exequendo - Presentes os requisitos
necessários, cabível a concessão do efeito suspensivo -
Precedentes
Análi dos embargos de declaração
prejudicada - Decisão reformada Agravo provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
31.07.2020, tirado de embargos à execução, em face da r.
decisão publicada em 28.07.2020, a qual, rejeitando os
embargos de declaração opostos pelo ora agravante, manteve a
decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de
efeito suspensivo. Sustenta o agravante, em síntese, ter o
banco embargado emitido dois instrumentos de confissão de
dívida com valores diferentes para a cobrança do mesmo débito,
sendo somente um deles objeto da presente demanda. Ademais,
afirma haver excesso de execução, assim como estar garantido o
juízo. Alega estarem presentes os requisitos para atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução. Neste sentido,
afirma que o periculum in mora decorre da duplicidade de
débitos e, consequentemente, da manutenção de uma cobrança
indevida que poderá implicar em atos expropriatórios. A par
disto, aduz que o instrumento de confissão de dívida que
embasa a execução ora embargada foi emitido, no valor de
R$158.000,00, para renegociar o “contrato de abertura de
limite de cheque empresarial” n° 8895791. Já o outro
instrumento de confissão de dívida, que não é objeto da
execução ora embargada, também foi emitido para renegociação
do mesmo contrato de n° 8895791 e referente a mesmo período,
mas no valor de R$290.000,00. Assim, afirma estar presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
3
probabilidade do direito. Aduz, ainda, que em garantia ao
“contrato de abertura de limite de cheque empresarial” n°
8895791 foi dado como garantia o imóvel de matrícula 98.736
junto ao 4° CRI de Goiânia/GO, avaliado em R$290.000,00,
estando garantido o juízo e não havendo necessidade de se
exigir dupla garantia pelo mesmo crédito. Requer a atribuição
do efeito ativo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
Recurso processado com suspensividade (fls.
92/94).
Petição do agravado manifestando sua oposição
ao julgamento virtual (fls. 99), seguida de embargos de
declaração em face da r. decisão monocrática proferida por
este relator às fls. 92/94, alegando nela haver omissão,
pugnando pelo acolhimento dos embargos (fls. 100/104).
Contraminuta do agravado às fls. 124/129
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Fica prejudicada a análise dos embargos de
declaração de fls. 100/104, ante o julgamento de mérito do
recurso.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo
ora agravante, em razão da ação de execução de título
extrajudicial que lhe move o banco ora agravado, embasada em
“instrumento particular de confissão e dívida n° RNG
01585519”, celebrado em 09.12.2019 no valor histórico de
R$158.000,00, e com valor da causa de R$139.354,73, por meio
dos quais se pretende o acolhimento da preliminar de
inexistência do interesse de agir em razão da inadequação da
via eleita, ante a recuperação judicial da empresa
coexecutada, assim como seja reconhecida a nulidade da
execução e extinção do processo, além de reconhecido o excesso
de execução e a natureza concursal do crédito exequendo (fls.
01/22 dos autos principais).
A MM. Juíza “a quo” recebeu os embargos à
execução,
sem,
no
entanto,
atribuir-lhes
efeito
suspensivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 165 dos
autos principais):
“Vistos.
1- De início, nota-se que o imóvel cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
4
certidão de matrícula foi acostada a
fls.57/58 fora oferecido, em verdade,
como garantia da dívida decorrente da
avença a fls. 54/55.
Assim, tendo em vista que o débito que
ampara a pretensão do embargado na execução no
1002690-54.2020.8.26.0011
decorre do contrato de fls. 70/72, recebo
os presentes embargos sem efeito suspensivo, em razão da ausência de
garantia da execução e considerando que
não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória (art. 919,
§1o, do CPC).
(...).”
Contra esta r. decisão, foram opostos
embargos de declaração pelo ora recorrente, os quais
foram rejeitados e mantida a decisão supra transcrita
(fls. 174/175 dos autos principais).
Contra
esta
decisão,
insurge-se
o
agravante.
Em regra, os embargos não suspendem o
processo principal, nos termos do art. 919, caput, do
NCPC:
“Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo”.
A suspensão do processo, suprimida pelo
caput do referido artigo, em casos excepcionais, pode
ser deferida, na forma do § 1o do mesmo dispositivo:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
(grifo
nosso)
Ressalte-se que os requisitos exigidos
pelo artigo supracitado são cumulativos, devendo, assim,
todos estarem presentes para possibilidade da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
5
do efeito suspensivo.
Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de
Processo Civil”, em comentários ao art. 919 do CPC, para
a concessão do efeito suspensivo aos embargos devem-se
conjugar os seguintes requisitos:
“Requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente
poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do
devedor, se demonstrados pelo embargante:
a) a tempestividade dos embargos;
b) a segurança do juízo pelo depósito da
coisa, penhora ou caução idônea e suficiente;
c) a relevância dos fundamentos do mérito
dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência
(fumus boni juris), bem como o perigo de que a
continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses
que dão ensejo à concessão da tutela provisória de
urgência (CPC 300)”.
No caso em tela, há verossimilhança nos
fatos alegados e os fundamentos dos embargos são
relevantes, ante a existência do risco de dano grave
para o agravante, visto que, em caso de prosseguimento
da execução, a prematura alienação de bens constritos
lhe causará sérios prejuízos.
Com efeito, o embargante, ora agravante,
sustenta estar garantido o juízo, por meio do imóvel de
matrícula 98.736 junto ao 4° CRI de Goiânia/GO, o qual teria
sido dado em garantia ao título que embasa a execução
embargada, qual seja, o instrumento de confissão de dívida
relativo o “contrato de abertura de limite de cheque
empresarial n° 8895791”, afirmando, ainda, ter sido emitido
ainda um outro instrumento de confissão de dívida com valor
diferente para a cobrança deste mesmo contrato n° 8895791.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
foram
juntados dois instrumentos de confissão de dívida emitidos
pelos executados em favor do banco exequente embargado, ambos
relativos ao “contrato de abertura de limite de cheque
empresarial n° 8895791”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
6
O primeiro, identificado como “RNG 01585219”,
no valor de R$290.000,00, não prevê qualquer espécie de
garantia (fls. 54/56 dos autos principais).
Por outro lado, o segundo, objeto da execução
e identificado como “RNG 01585519”, no valor de R$158.000,00,
prevê em sua cláusula 4 que, “em garantia das obrigações
oriundas deste instrumento, principais e/ou acessórias e sem
prejuízo de outras eventualmente constituídas, é constituída
em favor do credor a garantia de alienação fiduciária de bem
imóvel,
conforme
instrumento
particular
de
alienação
fiduciária de bem imóvel” (fls. 70/72 dos autos principais).
Outrossim, foi trazida aos autos certidão do
imóvel de matrícula n° 98.736, de propriedade do ora
recorrente, na qual consta que o bem foi alienado
fiduciariamente ao banco ora recorrido para garantia do
financiamento e avaliado em R$290.000,00 (fls. 57/58 dos autos
principais).
Assim, verifica-se que a execução, no
valor
de
R$139.354,73,
encontra-se
garantida
por
bem
caucionado em valor muito superior.
Por
conseguinte,
presentes
todos
os
requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do NCPC, cabível
a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Neste sentido veja-se a jurisprudência:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL.
GOL
LINHAS
AÉREAS.
FESP.
PROCON.
Decisão
que
indeferiu
o
pedido
de efeito
suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de não
estarem presentes os requisitos legais autorizadores.
Pretensão de reforma. Possibilidade. Constatação da
presença dos requisitos legais. Condições da ação que se
subsumem à legislação de regência (CPC, art. 919, § 1o)
e à tese firmada pelo STJ (Tema 526). Embargos à
execução em
que
se
verificam
os
três
requisitos
essenciais: apresentação de garantia; verificação da
relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo
de dano (periculum in mora). A exigência do depósito do
montante integral (CTN, art. 151, II) em dinheiro (STJ,
súm. 112) aplica-se aos casos de natureza tributária, o
que não guarda pertinência com a hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180812-08.2020.8.26.0000
7
autos. Garantia assegurada pela lei (LEF, art. 9o II) e
pela jurisprudência, assim como pela aceitação expressa
da
exequente,
ora
agravada.
Reforma
da
decisão
recorrida. Concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Recurso provido.” (TJSP; 3a Câmara de Direito Público;
Agravo de Instrumento no 2105069-26.2019.8.26.0000; Rel.
Camargo Pereira; julgado em 13/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão
que, em execução fiscal, recebeu os embargos do devedor
sem efeito suspensivo. Pretensão de recebimento dos
embargos com a suspensão da execução. Admissibilidade.
Dívida garantida por bens móveis (luminárias), que
poderão ser alienados em hasta pública com relativa
facilidade e rapidez. Presença dos requisitos legais.
Incidência do § 1o do art. 919 do CPC/15. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 12a Câmara de
Direito
Público;
Agravo
de
Instrumento
no
2232242-67.2018.8.26.0000; Rel. Isabel Cogan; julgado em
07/08/2019).
Ante o exposto, presentes os requisitos
necessários, é o caso de reformar-se a r. decisão
agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Postas estas premissas, dá-se provimento
ao agravo.
Salles Vieira, Relator